Tribunal: TJMT
Processo: 1010636-30.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010636-30.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Limitação de Juros, Interpretação / Revisão de Contrato, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GELSON LUIZ GALL DE OLIVEIRA - CPF: 257.643.730-34 (ADVOGADO), LUCAS BORGES DE JESUS - CPF: 050.848.201-14 (AGRAVANTE), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (AGRAVADO), GIULIO ALVARENGA REALE - CPF: 639.139.336-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – TUTELA ANTECIPADA NEGADA - REQUISITOS DO ART. 300, DO NCPC – NÃO PRESENTES - MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela antecipada somente poderá ocorrer quando existente

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Exatamente por não reconhecer a presença dos requisitos autorizadores da medida de urgência requerida pelo Agravante na instância inicial, lhe foi indeferida a medida pretendida, mostrando-se acertada a decisão do Magistrado a quo.

Fora isso, há diversas questões fáticas que certamente deverão aflorar ao longo da fase cognitiva de forma a permitir um exame acurado da lide, mostrando-se, assim, prudente, nesse momento, manter a decisão do juízo processo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto LUCAS BORGES DE JESUS, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação revisional de contrato c/c pedido de tutela de urgência no 1005068-24.2020.8.11.0003 movida em desfavor de OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, indeferiu o pedido de tutela contido na exordial, até ulteriores deliberações deste juízo. (id. 42926975)

Sustenta o agravante que, ‘o perigo na demora na concessão da tutela postulada está, salvo melhor entendimento, claramente representado nos autos pela abusividade dos juros, taxas, etc, cobradas pela Agravada/Requerida, somadas ao fato de que o Agravante/Requerente percebe mensalmente apenas R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) e, a prestação do financiamento objeto desta, caso seja mantida a cobrança claramente abusiva, soma R$ 713,55 (setecentos e treze reais e cinquenta e cinco centavos), o que tem lhe causado sérios prejuízos, devendo ser concedida a tutela provisória de urgência.

Afirma que, restou claro que as taxas, juros, etc, impostos pela Agravada/Requerida são abusivos, restando, salvo melhor juízo, preenchidos os requisitos ensejadores da limiar pleiteada na presente demanda, devendo ser deferida.

Requer seja retificada a decisão ora atacada, deferindo a liminar pleiteada, impedindo a Agravada/Requerida de excutir o bem objeto da garantia fiduciária, bem como impedir a inclusão do nome Agravante/Requerente nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária a ser revertida em favor do Senhor Lucas, além de ordenar a expedição de guias de depósito das parcelas incontroversas no valor de R$ 549,16 (quinhentos e quarenta e nove reais e dezesseis centavos), cada e, seja aplicada a inversão do ônus da prova, por ser medida de inteira Justiça.

A liminar foi indeferida. (Id. 43094965)

Contrarrazões. (Id. 47925997)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar na questão meritória, impende registrar que em matéria de agravo de instrumento, compete tão somente à análise do acerto ou desacerto da decisão impugnada, sob pena de supressão de instância.

Pois bem
.
O Juízo prolatou a seguinte decisão:

“(...)Não há, pois, que se falar em deferimento de tutela quanto à pretensão da parte autora, muito embora travestida de tutela provisória de urgência, que culmine, apenas e tão somente, na resolução do mérito inaudita altera parte, eis que quando da prolação da sentença não se verificará a substituição da tutela de urgência pela tutela satisfativa final do Estado, a qual se obtém com o trânsito em julgado da sentença.

Assim, forçoso concluir que quando da apreciação da tutela provisória esgotar-se o provimento final do processo aquela não poderá ser deferida, sob pena de incorrer em prejulgamento do feito.

De outro norte, há que se destacar que para que seja deferida a tutela provisória de urgência (antecipada ou cautelar) deverá haver a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que não se verifica no caso em tela (art. 300, CPC).

Sobre a questão, eis a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - REVISIONAL DE CONTRATO - TUTELA DE URGÊNCIA - ART. 330 DO CPC/15 - DEPÓSITO DAS PARCELAS – VALORES INCONTROVERSOS OU VALOR INTEGRAL - AFASTAMENTO DA MORA - IMPOSSIBILIDADE - INCLUSÃO NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - LEGALIDADE - MANUTENÇÃO NA POSSE DO VEÍCULO - VEDAÇÃO. Para a concessão da tutela de urgência, necessária a demonstração dos elementos previstos no art. 300 do CPC de 2015, quais sejam: a) a plausibilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; c) e a necessidade de reversibilidade dos efeitos da decisão. Não é o caso de autorizar o depósito judicial, porquanto a satisfação do crédito incontroverso na forma contratada facilita o seu recebimento pelo credor, além de evitar os entraves burocráticos enfrentados para o levantamento das quantias em contas judiciais. A inscrição do nome do devedor em órgãos de restrição ao crédito sinaliza o exercício regular do direito do credor, não havendo que se falar em concessão do efeito liberatório em razão do simples ajuizamento da ação revisional. Não é cabível a manutenção da Agravada na posse do veículo, pois restringiria o direito constitucionalmente garantido à parte agravante de reaver o bem, conforme estabelecido no inciso XXXV do artigo 5o da Constituição da República.” (TJ-MG - AI: 10000160531505001 MG, Relator: Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 26/01/2017, Câmaras Cíveis / 16a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/01/2017)

Assim, conforme se depreende da ação proposta pela parte autora, vê-se que os elementos carreados ao ventre dos autos não convencem o espírito do julgador do fato que se propõe (art.300, CPC).

Por fim, a mera alegação de que os juros pactuados são exorbitantes não possui o condão de legitimar a concessão da tutela de urgência pretendida nos autos.

Portanto, hei por bem em indeferir o pedido de tutela contido na exordial, até ulteriores deliberações deste juízo.

De outro norte, indefiro o pleito de inversão do ônus da prova requerido no (ID 30554050, pág.14), eis que entendo, por ora, necessário e oportuno a instauração do contraditório e possibilitar a ampla defesa, bem como, deverá a distribuição do ônus processual ocorrer quando do saneamento do feito (art.373, CPC). Eis a jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO E DE DÉBITO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - ANÁLISE DO PEDIDO - DECISÃO DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO. - Se não ocorrer nenhuma das hipóteses de julgamento antecipado do processo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização, definir a distribuição do ônus da prova (CPC, art. 357, caput, III).” (TJ-MG - AI: 10000181439167001 MG, Relator: Ramom Tácio, Data de Julgamento: 27/03/2019, Data de Publicação: 29/03/2019)

Em consonância com o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, designo audiência de conciliação a ser realizada no dia 05 de agosto de 2020, às 08h30min. (...)”.

Em que pese a alegação do Agravante tenho que a decisão prolatada pelo juízo do processo deve ser mantida, ante a inexistência de fato, da descrição do perigo concreto de lesão.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela antecipada somente poderá ocorrer quando existente

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Exatamente por não reconhecer a presença dos requisitos autorizadores da medida de urgência requerida pelo Agravante na instância inicial, lhe foi indeferida a medida pretendida, mostrando-se acertada a decisão do Magistrado a quo.

Fora isso, há diversas questões fáticas que certamente deverão aflorar ao longo da fase cognitiva de forma a permitir um exame acurado da lide, mostrando-se, assim, prudente, nesse momento, manter a decisão do juízo processo.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020